Tribunal: STF
Processo: AI 419373
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
             - Além de o recurso extraordinário não ter alegado que o
 acórdão por ele
recorrido não definiu a alíquota para ser utilizada no cálculo do IPTU
 ainda devido,
o certo é que, se omissão houve a esse respeito, foi ela do acórdão
 recorrido e
deveria ter sido - e não o foi - objeto de embargos de declaração
 contra ele, não
tendo havido equívoco algum do despacho ora agravado.
            Agravo a que se nega provimento.